Tribunal: TJPA
Processo: 0058246-07.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058246-07.2014.8.14.0301

APELANTE: ABILIO FABIO BONFIM DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0058246-07.2014.8.14.0301

APELANTE:
ABILIO FABIO BONFIM DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: RAISSA NAYARA FURTADO GOMES DA SILVA - PA23146-A, ALBERTO RUY DIAS DA SILVA - PA96-A

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NÃO COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0058246-07.2014.8.14.0301

APELANTE:
ABILIO FABIO BONFIM DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: RAISSA NAYARA FURTADO GOMES DA SILVA - PA23146-A, ALBERTO RUY DIAS DA SILVA - PA96-A

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ABÍLIO FÁBIO BONFIM DOS SANTOS
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A.

Aduziu o autor, na peça inicial (ID 2393256), que
seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em relação a débitos oriundos de conta bancária aberta em uma agência do réu na cidade de Sorocaba-SP. Aduz que nunca possuiu tal conta, visto que reside em Ananindeua-PA, sendo, portanto, vítima de fraude realizada por terceiro.

Em razão da negativação de seu nome, alega que não pôde contratar a aquisição de um imóvel e tampouco renovar o seguro de seu veículo.

Requereu, ao final, a condenação do réu a pagar R$ 130.179,90 pelos danos causados.

Devidamente citada, a ré apresentou defesa em petição de ID 2393258. Em síntese, argui que não é devida a condenação em danos morais porque se trata de mero exercício regular de direito. Sustenta que o demandante não comprovou o dano alegado, tratando-se de meras alegações sem qualquer prova.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 2393263) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID
2393264
). Nas razões recursais, alega
a nulidade processual por cerceamento de defesa e que houve falha na prestação do serviço realizado pelo réu, haja vista que o demandante não contratou o serviço bancário junto ao demandado. Requereu, ao final, a reforma da sentença e a condenação do requerido a pagar indenização por danos morais.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 2393315. Em síntese, reafirmou os termos apresentados na contestação e requereu a manutenção do
decisum
.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido

em

primeiro grau, que julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Passa-se à análise a seguir do pedido feito pelo apelante para reforma da sentença de mérito.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo
a quo
com o julgamento antecipado da lide.

Adianto não assistir razão ao apelante.

Compulsando os autos, verifico que o Juízo de 1ª instância agiu corretamente ao aplicar a jurisdição, esta no sentido de entender que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Em função de tais fatos, o juízo
a quo
concluiu, de forma adequada, pela desnecessidade de produção de provas, no que entendo ter agido corretamente.

Por fim, seria totalmente desnecessária a produção de outras provas, tendo em vista que a demanda versa única e exclusivamente acerca da indenização por danos morais pleiteada.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pelo apelante podem ser aferidas sem a necessidade de produção de outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Acrescento, que ao magistrado cabe indeferir a produção de novas provas, caso entenda que já existem elementos probatórios suficientes para decidir ou que se mostrem inúteis ou desnecessárias.

Assim, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida,
rejeito a preliminar suscitada
.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, cabe frisar que a presente demanda se trata de ação indenizatória, de maneira que a discussão está limitada ao que tange à pretensão de reparação de danos supostamente causados pelo demandado.

Adianto que que não assiste razão ao apelante.

Da análise dos autos, constato que o apelante alega que não conseguiu contratar financiamento a fim de adquirir um imóvel, bem como não teve como renovar o seguro de seu automóvel em razão da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Aduziu que o fato vem lhe causando situações vexatórias e constrangimentos.

Em que pese a alegação do recorrente, o que se pode extrair dos autos é que citado fato não restou comprovado.

Os documentos apresentados pelo requerente, em sua exordial, foi o boletim de ocorrência policial e cobranças efetuadas pelo banco réu a fim de obter a quitação do débito pendente.

Contudo, o demandante não juntou aos autos documento que comprovasse a alegada negativação.

O apelante, para comprovação do fato, poderia ter juntado o extrato da negativação junto ao órgão de proteção ao crédito, o que atestaria o aduzido, porém quedou-se inerte quanto à produção da prova.

Lembro que o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A inversão do ônus da prova, deferida pelo juízo de piso, não exime a parte autora de produzir prova do direito alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL (CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

Friso que a discussão da presente demanda não se trata de ação declaratória de inexistência de débito, na qual se discutiria a validade ou não da cobrança efetuada pelo apelada, ou, ainda, se devida ou não a negativação realizada.

O autor, ora apelante, alega que não contratou os serviços do réu, porém não requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico. Limitou-se a requerer apenas a indenização referente à negativação efetuada pelo recorrido
que, repito, não restou comprovada.

Além disso, a mera cobrança indevida de débito não gera dano moral quando não ocorre a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, caracterizando mero aborrecimento, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. 1. COBRANÇA INDEVIDA, SEM INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA. 2. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, a mera cobrança após a solicitação de cancelamento do serviço não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a comprovação de constrangimento ou abalo psicológico suficiente para ensejar indenização. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior. 3. A análise da existência do dissídio jurisprudencial suscitado é inviável, tendo em vista que os acórdãos paradigmas não guardam a necessária similitude fática com o aresto recorrido, conforme exigem os arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1153364 SC 2017/0204118-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2018)

Dessa forma, entendo que não merece prosperar o recurso de apelação interposto pela parte autora, ante a não comprovação do alegado, conforme fundamentou a sentença objeto do apelo.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
mantendo incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2023